Tribunal: TJDFT
Processo: 0740310-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740310-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANTONIO LEMOS OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PetCrim – Petição Criminal, ajuizada por Antônio Lemos Oliveira, em seu próprio favor. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informa que o requerente cumpre pena de 31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e que já resgatou 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de pena. Aduz que “as alegações do sentenciado no sentido da desconsideração da falta encontram-se preclusas, uma vez que já teve a oportunidade de se justificar e requerer a desconsideração da falta, o que não foi aceito pelo magistrado da VEP/DF”. Em acréscimo, elucida que os novos percentuais de progressão de regime estipulados pelo Pacote Anticrime seriam prejudiciais ao apenado. Pontua, ainda, que o requerente não cumpriu o requisito temporal para a concessão do benefício do livramento condicional, “o que somente se dará em 07/02/2029”. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 42364092). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Margaria Maria Cerqueira Cafe, manifestou-se pelo indeferimento da petição (ID 42741082). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante do Relatório da Situação Processual Executória do requerente, verifica-se que, tal qual noticiado pela Defensoria Pública, a falta grave a ele imputada foi regularmente apurada e homologada pelo Juízo das Execuções, que não acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado. Com efeito, preclusa a decisão exarada nos autos da execução ora referenciada, não há providência remanescente a ser adotada. De outro lado, a Defensoria Pública, analisando de forma percuciente o pleito lançado pelo apenado, destacou ser prejudicial ao requerente a aplicação dos novos percentuais para progressão de regime erigidos pelo Pacote Anticrime e que não houve o decurso do prazo para a concessão do livramento condicional. Assim, por se tratarem de pretensões manifestamente incabíveis, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador